Tribunal: TJSP
Processo: 1502169-27.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Receptação Qualificada. Recursos defensivos: Pedido de Absolvição – Impossibilidade – Autoria, materialidade e dolos devidamente comprovados – Robusto conjunto probatório – A peça subtraída foi apreendida no comércio administrado pela corré Barbara e gerenciado pelo corréu Raphael – Acusado que admitiu ter comprado o bem por valor muito inferior à aquele iria revendê-lo, bem como não

Ementa:
Receptação Qualificada. Recursos defensivos: Pedido de Absolvição – Impossibilidade – Autoria, materialidade e dolos devidamente comprovados – Robusto conjunto probatório – A peça subtraída foi apreendida no comércio administrado pela corré Barbara e gerenciado pelo corréu Raphael – Acusado que admitiu ter comprado o bem por valor muito inferior à aquele iria revendê-lo, bem como não apresentou qualquer documentação - O crime de receptação, cometido sempre na clandestinidade, é daqueles que pode ser comprovado por indícios veementes de que os agentes, como no caso em questão, têm ciência da origem criminosa dos objetos, e os mantém em seu poder. Exatamente como ocorreu nestes autos - Apesar de o acusado Raphael ter tentado isentar Barbara de responsabilidade em relação ao fato, ela era a proprietária e administradora do estabelecimento, de forma que tinha conhecimento das mercadorias adquiridas e vendidas no local. Acrescenta-se que não é crível que o gerente da loja tenha adquirido uma peça de automóvel (justamente a finalidade do comércio em que trabalhava), sem o conhecimento da proprietária administradora, com a pretensão de revendê-la, por "conta própria", correndo o risco de perder seu cargo e emprego – Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para inocentar os acusados – Impossibilidade de desclassificação para a forma simples do crime – Delito praticado no exercício de atividade comercial. Pena, regime e substituição mantidos para a corré Barbara, sendo incabível a isenção das custas processuais (pedido que deve ser feito em sede de execução). Pena corporal mantida para o corréu Raphael. Recurso ministerial contra o acusado Raphael pedindo, para ele, a fixação do regime mais grave e o afastamento da substituição – Necessidade – Acusado que ostenta condenações anteriores, regime mais brando não é suficiente à sua repreensão – Afastada a substituição por expresso impedimento legal (pena superior a 04 anos) – Negado provimento aos recursos defensivos e dado provimento ao recurso ministerial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000164023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502169-27.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
BARBARA GABRIELLI LOPES DA SILVA e Apelante/Apelado RAPHAEL
RUAS DE SOUZA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO aos
recursos defensivos e DERAM PROVIMENTO ao recurso ministerial para fixar ao
corréu Raphael Ruas de Souza o regime inicial fechado, bem como afastar a
substituição da sua pena corporal por restritivas de direitos, mantendo-se, no mais, a
r. sentença “a quo” por seus próprios e jurídicos fundamentos.Após o trânsito em
julgado, expeça-se mandado de prisão em desfavor de Raphael Ruas de
Souza.Comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502169-27.2019.8.26.0548 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502169-27.2019.8.26.0548
Apelante: Barbara Gabrielli Lopes da Silva
Apelante/Apelado: Raphael Ruas de Souza
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Diogo de Castro de Andrade
Comarca: Campinas
Voto no 27287
Receptação Qualificada. Recursos defensivos: Pedido de
Absolvição Impossibilidade Autoria, materialidade e
dolos devidamente comprovados
Robusto conjunto
probatório A peça subtraída foi apreendida no comércio
administrado pela corré Barbara e gerenciado pelo corréu
Raphael Acusado que admitiu ter comprado o bem por
valor muito inferior à aquele iria revendê-lo, bem como não
apresentou qualquer documentação - O crime de
receptação, cometido sempre na clandestinidade, é
daqueles que pode ser comprovado por indícios veementes
de que os agentes, como no caso em questão, têm ciência
da origem criminosa dos objetos, e os mantém em seu
poder. Exatamente como ocorreu nestes autos - Apesar de o
acusado
Raphael
ter
tentado
isentar
Barbara
de
responsabilidade em relação ao fato, ela era a proprietária e
administradora do estabelecimento, de forma que tinha
conhecimento das mercadorias adquiridas e vendidas no
local. Acrescenta-se que não é crível que o gerente da loja
tenha adquirido uma peça de automóvel (justamente a
finalidade do comércio em que trabalhava), sem o
conhecimento da proprietária administradora, com a
pretensão de revendê-la, por “conta própria”, correndo o
risco de perder seu cargo e emprego Defesa que não
logrou produzir qualquer contraprova suficiente para
inocentar os acusados Impossibilidade de desclassificação
para a forma simples do crime Delito praticado no
exercício de atividade comercial. Pena, regime e
substituição mantidos para a corré Barbara, sendo incabível
a isenção das custas processuais (pedido que deve ser feito
em sede de execução). Pena corporal mantida para o corréu
Raphael. Recurso ministerial contra o acusado Raphael
pedindo, para ele, a fixação do regime mais grave e o
afastamento da substituição Necessidade Acusado que
ostenta condenações anteriores, regime mais brando não é
suficiente à sua repreensão Afastada a substituição por
expresso impedimento legal (pena superior a 04 anos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502169-27.2019.8.26.0548 -Voto no
3
Negado provimento aos recursos defensivos e dado
provimento ao recurso ministerial.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que
adoto, acrescento que, por incursos no artigo 180, §1o, do Código Penal,
BARBARA GABRIELLI LOPES DA SILVA foi condenada à pena de
03 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-
multa, no piso, sendo a pena corporal substituída por restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, e RAPHAEL RUAS DE SOUZA foi condenado à pena de
04 anos e 01 mês de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 12
dias-multa, no piso, sendo a pena corporal também substituída pelas
mesmas duas restritivas de direitos. Ainda, Diogo de Castro Andrade foi
absolvido da acusação por incurso no artigo 311, do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls.
357/376).
Inconformada,
recorre
a
d.
Promotora de Justiça buscando a fixação de regime mais grave ao
acusado Raphael, bem como o afastamento da substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos para este corréu (fls.
404/408).
Por sua vez, a defesa de Bárbara
interpôs recurso de apelação buscando, em suma, a absolvição da ré por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502169-27.2019.8.26.0548 -Voto no
4
não ter sido provado que ela concorreu para a infração penal ou por
ausência de materialidade. Subsidiariamente, requer a desclassificação
para a receptação em sua forma simples, por alegar não exercer
qualquer atividade comercial ou industrial, bem como a isenção das
taxas judiciais (fls. 413/422).
Também recorreu a Defesa do
corréu Raphael objetivando a absolvição por insuficiência de provas,
ou, subsidiariamente, a fixação de pena mais branda (fls. 433/436).
Bem processados os recursos,
com apresentação de contrarrazões (fls. 427/429 e 443/453), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento dos recursos
defensivos e pelo provimento do recurso ministerial (fls. 468/477).
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 31
de julho de 2019, por volta das 16h30min, no estabelecimento
comercial denominado “Auto Peças Ipaussurama”, localizado na Rua
Hermano Penteado, n. 286, Jardim Ipaussurama, cidade e comarca de
Campinas, os acusados Barbara e Raphael, reunidos com identidade de
propósitos e previamente ajustado, no exercício de atividade comercial,
após receberem e adquirirem, ocultavam a tampa da caçamba do
veículo Fiat/Strada Working, placas PXV-4630, de cor branca, que
deviam saber ser produto de crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502169-27.2019.8.26.0548 -Voto no
5
Consta
ainda
que,
em
data
anterior, Diogo adulterou a placa e a numeração do chassi da
motocicleta Honda/Twister, de cor azul, proveniente de leilão.
Apurou-se
que
a
tampa
da
caçamba do veículo Fiat/Strada Working, de propriedade de Felipe
Tavares, foi furtada no dia 30 de julho de 2019, por volta das
05h40min, na Rua José de França Camargo, n. 158, Jardim
Bandeirantes, na cidade e comarca de Campinas, por um indivíduo
desconhecido que ocupava um veículo Ford/Escort.
Após
a
subtração,
Barbara,
proprietária do estabelecimento comercial denominado “Auto Peças
Ipaussurama”, e Raphael, gerente da loja, receberam e adquiriram a
mencionada tampa furtada de um indivíduo não identificado e, sabendo
de sua origem ilícita, passaram a ocultá-la.
Posteriormente,
policiais
civis
receberam informações de que a tampa da caçamba do veículo
Fiat/Strada estava sendo comercializada na “Auto Peças Ipaussurama” e
se dirigiram ao local indicado para averiguação.
Lá chegando, os investigadores
foram recebidos por Barbara e Raphael, ocasião em que este último
confirmou ter adquirido o bem de um indivíduo conhecido por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502169-27.2019.8.26.0548 -Voto no
6
“Giovani”, que ocupava um veículo Ford/Escort, porém o acusado
alegou que a tampa da caçamba já tinha sido revendida.
Após, os policiais ingressaram na
loja, onde surpreenderam o funcionário Diogo e outro funcionário,
Rodrigo de Oliveira Rego, desmontando algumas peças, sendo que, ao
vistoriarem o local, localizaram a referida tampa dentro do banheiro,
escondida atrás da porta, a qual foi reconhecida pela vítima Felipe
Tavares.
Na
ocasião,
também
foi
encontrada, no local, a motocicleta Honda/Twister, pertencente a Diogo,
a qual ostentava a placa artesanal KHM-5097 e apresentava a
numeração do chassi parcialmente suprimida, estando íntegros apenas
os quatro últimos caracteres, sendo que a numeração do chassi e a placa
foram adulteradas pelo próprio acusado, após a aquisição da moto
proveniente de leilão.
No
local
também
houve
a
apreensão de peças de veículos sem etiquetas de identificação, além de
10 cartelas de etiquetas homologadas pelo DETRAN, cuja origem não
foi esclarecida.
Dito isto, cumpre anotar que,
Diogo de Castro de Andrade foi absolvido da acusação por incurso no
artigo 311, do CP, sendo condenados os corréus Barbara e Raphael, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502169-27.2019.8.26.0548 -Voto no
7
receptação qualificada, o que, em que pesem os entendimentos
defensivos, deve ser mantido.
A materialidade, ao contrário do
que foi alegado pela defesa da corré Barbara, restou comprovada diante
do Boletim de Ocorrência de fls. 109/110, do Auto de Exibição e
Apreensão de fls. 15/16, do Auto de Entrega de fls. 17, bem como da
prova oral coligida aos autos, especialmente a palavra da vítima que
reconheceu o bem, e, ainda, das circunstâncias fáticas, tendo em vista as
informações recebidas pela polícia e o curto espaço de tempo entre a
subtração e a receptação da peça.
Em sede policial, a corré Barbara
declarou que a Loja N.S. Oliveira Carlota Autopeças ME está registrada
em nome de sua sogra, mas era seu marido Devanir quem a
administrava. Disse que seu esposo foi preso por receptação, dessa
forma, coube à interroganda a administração da loja, enquanto Raphael
Ruas de Souza tornou-se gerente e cuidava da parte comercial. Assim, a
interroganda nega qualquer envolvimento nos fatos ora tratados, pois as
aquisições e venda de peças na loja ficam a cargo de Raphael. Portanto,
asseverou que: “nega que tinha conhecimento sobre a aquisição da
mencionada peça, operação mercantil feita por conta e risco por
RAPHAEL sem seu consentimento ou autorização” (fls. 07).
Em juízo, disse que trabalha no
local como auxiliar administrativo. Contou que trabalha na parte de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502169-27.2019.8.26.0548 -Voto no
8
emissão de nota fiscal, compras e documentação da empresa, sendo que
a loja pertence a sua sogra e a seu marido de nome Evanir. Alegou
desconhecer que a tampa estava no local. Informou que não estava ali
quando os fatos ocorreram. Disse que seu esposo é quem administra o
estabelecimento e como ele está preso (por receptação) é a depoente
quem administra o local (mídia digital).
Por sua vez, o corréu Raphael,
extrajudicialmente, contou que: “o interrogando já foi preso e
processado anteriormente pela pratica do crime de furto. Que o
interrogando trabalha na Auto Peças Ipaussurama, como gerente. Que
no dia de hoje o interrogando foi procurado por um individuo
desconhecido o qual lhe ofereceu uma tampa de caçamba de veículo
Fiat/Strada de cor branca pelo valor de R$ 200,00. O interrogando
aceitou esse negócio e adquiriu para si esse objeto, pretendendo vendê-
lo pela quantia de R$ 700,00. O interrogando fez esse negocio por conta
própria, e iria vendê-lo fora da loja, por isso guardou tal objeto dentro
do banheiro. A proprietária do local Barbara e seus colegas Diogo e
Rodrigo não tinham conhecimento da negociação tampouco do objeto
que o interrogando adquiriu. O interrogando não sabe informar maiores
dados sobre a pessoa que o vendeu o objeto.” (fls. 08).
Em juízo, Raphael disse que não
mais trabalha no local e foi mandado embora, em virtude de ter
comprado a Tampa do Veículo Strada e a colocado lá dentro, sem que
ninguém soubesse e que a iria vender. Informou que um menino, foi ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502169-27.2019.8.26.0548 -Voto no
9
comércio e ofereceu a tampa, que estava nova, sendo que não tinha
numeração. Acrescentou que realmente falou aos policiais que havia
vendido uma tampa traseira, mas era de um veículo Courrier. Informou
que a vítima Felipe esteve no local. Disse que quando adquiriu a tampa
na loja, a Bárbara não estava ali e que a peça foi colocada no mesmo dia
da abordagem (mídia digital).
Ocorre que, a tentativa dos réus de
se isentarem de culpa não convence, pois restou isolada diante do
conjunto de provas carreado aos autos em desfavor deles, senão
vejamos.
O
Policial
Civil
Bruno
Di
Francesco Nucci, em depoimento na fase policial alegou que: “o
depoente e seu colega de trabalho Helton na tarde de hoje tomaram
conhecimento da subtração da tampa de caçamba do veiculo Fiat/Strada
Working, placas PXV4630, de cor branca, pertencente à vítima FELIPE
TAVARES, fato noticiado por meio do RDO no. 188/2019 do 1o DP
local. O depoente e seu colega obtiveram uma informação de que tal
peça veicular estaria sendo vendida na Auto Peças Ipaussurama, situada
no local dos fatos, Rua Hermano Penteado, 286, Jardim Ipaussurama,
nesta cidade. Diante dos fatos encetaram diligências ao mencionado
local, e lá foram recebidos pela autuada Barbara Gabrielli Lopes Da
Silva, que se identificou como sendo a proprietária do local, bem como
pelo autuado Raphael Ruas De Souza que se identificou como gerente
do estabelecimento. Foi informado por Raphael que a mencionada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502169-27.2019.8.26.0548 -Voto no
10
tampa de caçamba foi adquirida naquela loja mas já havia sido vendida,
não estando mais naquele local. Raphael confessou ainda que adquiriu
tal peça de uma pessoa conhecida apenas como Giovani, o qual
utilizava um veículo Ford/Escort, informação essa coincidente com a do
furtador. Na sequencia o depoente e Helton adentraram no local
localizando os autuados Rodrigo De Oliveira Rego e Diogo De Castro
De Andrade os quais trabalhavam ali desmontando peças. Dentro do
banheiro do estabelecimento foi localizada, pelo depoente, escondida
atrás da porta daquele cômodo, a tampa de caçamba de cor branca
coincidente com a que foi subtraída. A vítima compareceu no local dos
fatos e de pronto reconheceu com absoluta certeza aquela tampa como
sendo a que pertencia ao seu veículo e havia sido subtraída nesta
madrugada. A vítima reconheceu tal peça devido a um amassado que a
mesma possuía. No local estava o veículo Fiat/Fiorino, placas CVS3784
o qual era utilizado na loja, estava com licenciamento atrasado desde
2008 e em seu interior havia uma tampa do porta malas de um veículo
Ford/Ka, sem nenhuma etiqueta homologada pelo Detran. Foi
localizado também o veículo GM/Celta, placas EIU2328, utilizado pelo
autuado Raphael e em seu interior foi encontrado um cabeçote/comando
válvulas, também sem etiqueta homologada pelo DETRAN. Por fim foi
encontrada a motocicleta Honda/Twister, azul, com numeração
parcialmente suprimida restando íntegros apenas os quatro últimos
caracteres, a saber, 6873 e placas artesanais indevidamente inseridas no
veículo com os caracteres KHM5097, tal veículo pertencia ao autuado
Diogo De Castro De Andrade. No interior do estabelecimento comercial
foram encontradas 10 cartelas de etiquetas homologadas pelo Detran.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502169-27.2019.8.26.0548 -Voto no
11
Diante dos fatos o depoente deu voz de prisão aos autuados Barbara
Gabrielli Lopes Da Silva, Raphael Ruas De Souza, Rodrigo De Oliveira
Rego e Diogo De Castro De Andrade, sendo os mesmos encaminhados
a esta Unidade Policial onde a Autoridade Policial presente ratificou a
voz de prisão dada e determinando lavratura do presente auto prisional.”
(fls. 02/03).
No
mesmo
sentido
foi
o
depoimento extrajudicial do policial Helton Wylli Picossi Estringues
(fls. 04).
Ainda,
sob
o
crivo
do
contraditório, ambos os policiais reiteraram suas versões (mídia digital).
Frisa-se, aqui, que não se pode
presumir que a ação dos policiais, investidos pelo Estado em função de
vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos
inocentes. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a
respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade
na conduta dos policiais.
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente as condutas
criminosas aos recorrentes, pessoas que sequer conheciam. Além disso,
nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502169-27.2019.8.26.0548 -Voto no
12
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios
idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j. 18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente
nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em
juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no
Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE
PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502169-27.2019.8.26.0548 -Voto no
13
produzidas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de
que o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da
materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido
para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a
observância do contraditório” (HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES
LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que
eles tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em
prejudicar os acusados.
Também não parece plausível que
os policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e
forjar a apreensão do bem subtraído em poder dos réus apenas para
incriminá-los gratuitamente.
Mas não é só.
A
vítima
Felipe
Tavares
informou, em sede policial que: “o declarante na noite de ontem
estacionou seu veículo o Fiat/Strada Working, branco, placas PXV4630
na Rua José de França Camargo, 158, jardim Bandeirantes, nesta
cidade. Hoje pela manhã constatou que a tampa da caçamba havia sido
subtraída. Na sequência foi verificar as imagens de uma câmera de
segurança e pode visualizar um individuo que utilizava um veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502169-27.2019.8.26.0548 -Voto no
14
Ford/Escort, descer do automóvel e subtrair a mencionada peça. O
declarante noticiou o ocorrido por meio do RDO no. 188/2019 do 1o DP
local. Na tarde de hoje o declarante foi informado por Policiais Civis
que estavam em uma auto peças situada no Jardim Ipaussurama e lá
localizaram uma tampa de caçamba coincidente com a subtraída, o
declarante para lá se deslocou e no local reconheceu com absoluta
certeza aquela peça como sendo a de sua propriedade subtraída nesta
madrugada. O declarante reconheceu tal peça em razão de um amassado
que havia na mesma. O declarante informa que uma peça como a sua
está avaliada em R$ 800,00.” (fls. 05), sendo que em juízo reiterou sua
versão (mídia digital).
A testemunha Rodrigo de Oliveira
Rego, extrajudicialmente, informou que: “Raphael Ruas De Souza é o
gerente do estabelecimento. Na tarde de hoje policiais civis estiveram
no estabelecimento e localizaram uma tampa de caçamba de veículo
Fiat/Strada a qual era, segundo eles, produto de furto. Raphael informou
aos policiais que havia adquirido no dia de hoje aquela peça. O
interrogando não tinha conhecimento daquele objeto, não tendo
participado naquela negociação, motivo pelo qual permaneceu no
estabelecimento e não quis se furtar à ação policial.” (fl. 09). Em Juízo,
esclareceu que trabalha no estabelecimento indicado na denúncia, e que
se encontrava no local na data em que houve a operação policial na qual
foi encontrada a tampa traseira pertencente à vítima no interior do
estabelecimento, e afirmou que nada sabe a respeito da motocicleta que
se encontrava sob a posse de Diogo (mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502169-27.2019.8.26.0548 -Voto no
15
Enfim, o corréu inocentado Diogo
de Castro de Andrade, em interrogatório policial, alegou que: “Na tarde
de hoje policiais civis estiveram no estabelecimento e localizaram uma
tampa de caçamba de veículo Fiat/Strada a qual era, segundo eles,
produto de furto. Raphael informou aos policiais que havia adquirido no
dia de hoje aquela peça. O interrogando não tinha conhecimento
daquele objeto, não tendo participado naquela negociação, motivo pelo
qual permaneceu no estabelecimento e não quis se furtar à ação policial.
Quanto à motocicleta Honda/Twister, o interrogando a adquiriu pela
quantia de R$ 1400,00 no estado em que se encontra, sabendo que a
mesma é proveniente de leilão motivo pelo qual não possui
documentação da mesma.” (fl. 06). Em Juízo, afirmou que havia saído,
por ordem de seu patrão, mas que retornou por volta das 15h30min, e
que os policiais já estavam no local, afirmou que foi encontrada uma
tampa traseira no interior de um banheiro desativado existente no
estabelecimento, e que havia adquirido sua motocicleta na feira do rolo,
e “puxou” a ficha, e não havia nada de errado na documentação,
somente a informação de que se tratava de bem de leilão, e que estava
com 04 números do chassis pinados (mídia digital).
Pois bem, diante do que foi
mencionado, evidente que as provas colhidas sob o crivo do
contraditório corroboraram a condenação de ambos os réus.
Ora, a prova colhida é suficiente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502169-27.2019.8.26.0548 -Voto no
16
para caracterizar a conduta delitiva dolosa dos apelantes, que obtiveram
o produto sabendo de sua origem criminosa, sendo incontroverso que
eles exerceram a detenção direta do mesmo, praticando o delito de
receptação tal como imputado na denúncia e reconhecido na r. sentença
recorrida.
Ressalta-se, ainda, que o crime de
receptação, cometido sempre na clandestinidade, é daqueles que pode
ser comprovado por indícios veementes de que os agentes, como no
caso em questão, têm ciência da origem criminosa dos objetos, e os
mantém em seu poder. Exatamente como ocorreu nestes autos.
Ainda, é notório que, em se
tratando de receptação, a prova do conhecimento da origem ilícita da
coisa é muito difícil quando os agentes negam o fato. Eis que as
circunstâncias que envolvem a apreensão dos bens e a conduta dos réus,
podem levar à conclusão de que eles conheciam a origem criminosa do
bem que adquiriram.
Nota-se que não há como crer que
os acusados desconheciam a origem ilícita do bem, o qual foi adquirido
sem qualquer documentação e por valor muito abaixo daquele que seria
comercializado, como o próprio réu Raphael afirmou.
Já com relação à acusada Barbara,
como bem dito pela D. Promotora de Justiça, em sede de contrarrazões,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502169-27.2019.8.26.0548 -Voto no
17
apesar de o acusado Raphael ter tentado isentá-la de responsabilidade
em relação ao fato, ela era a proprietária e administradora do
estabelecimento, de forma que tinha conhecimento das mercadorias
adquiridas e vendidas no local. Acrescenta-se que não é crível que o
gerente da loja tenha adquirido uma peça de automóvel (justamente a
finalidade do comércio em que trabalhava), sem o conhecimento da
proprietária administradora, com a pretensão de revendê-la, por “conta
própria”, correndo o risco de perder seu cargo e emprego. Aliás, a
demissão de Raphael não milita em favor da ré, pois pode ter sido
efetivada somente em razão de terem sido descobertos, a fim de
favorecê-la no processo criminal.
Passo outro, não se fala em
desclassificação para receptação simples, pois comprovado que o delito
ocorreu no exercício de atividade comercial, pois se trata de uma loja
“Auto Peças” administrada por Barbara e gerenciada por Raphael, onde
o objeto receptado seria revendido.
Dessa
forma,
o
conjunto
probatório é suficientemente claro e seguro para manter a r. decisão
condenatória, nos termos em que proferida, de ambos os acusados.
Superada estas questões, passam-
se às penas, regimes e substituições, adiantando-se necessária alteração,
para o corréu Raphael, diante do provimento que será dado ao recurso
ministerial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502169-27.2019.8.26.0548 -Voto no
18
O juiz a quo aplicou a pena na
sentença, condenando Babara as iniciais de 03 anos de reclusão, e o
pagamento de 10 dias-multa, no piso, as quais se tornaram definitivas
pela ausência de outras causas a serem consideradas no cálculo penal.
Ainda, para esta ré foi fixado o
regime inicial aberto, em caso de descumprimento das penas restritivas
de direitos, impostas em substituição à pena corporal, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, e
prestação pecuniária, no valor de 02 salários mínimos.
Para
o
corréu
Raphael,
na
primeira etapa da dosimetria, verificado que o mesmo ostenta maus
antecedentes (fls. 124/127), sua reprimenda foi majorada em 1/6,
perfazendo 03 anos e 06 meses de reclusão, e o pagamento de 11 dias-
multa, no piso.
Em
seguida,
diante
da
reincidência, a sanção foi novamente aumentada em 1/6, totalizando 04
anos e 01 mês de reclusão, e o pagamento de 12 dias-multa, no piso, a
qual se tornou definitiva.
Igualmente, para Raphael foi
fixado o regime inicial aberto, bem como concedida a substituição da
pena corporal por restritivas de direitos, o que, entretanto, não pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502169-27.2019.8.26.0548 -Voto no
19
mantido.
Ocorre que, o regime fechado é o
único adequado para réus reincidentes, posto que é certo que o artigo
33, do Código Penal, em seus parágrafos, é claro em determinar que
apenas os condenados não reincidentes podem iniciar o cumprimento da
pena em regime aberto ou semiaberto, dependendo do quantum de pena
e das circunstâncias do delito.
Eis que, no caso em tela, o
apelante, como dito anteriormente, apresenta condenações anteriores, o
que impede a concessão de regime inicial diferente do fechado. O
recorrente demonstra, assim, descaso para com a justiça pátria, não
assimilando nada da terapêutica criminal, optando por perpetuar a
atividade criminosa, fazendo desta seu modo de vida, indicando
completo desinteresse em reintegrar a sociedade como membros
contribuintes desta.
Há de se salientar, neste caso, que
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:
“a interpretação do § 2o, do art.
33, letras b e c, do Código Penal, conduzem à convicção de que o réu
reincidente deve cumprir a pena em regime inicial fechado.
Precedentes do STJ” (STJ Resp. 77.373 Rel. Min. WILLIAM
PATTERSON 6a Turma - j. 27.2.96 DJU no 91, 13.5.96, p. 15.583).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502169-27.2019.8.26.0548 -Voto no
20
Destarte, o pedido ministerial
merece ser acolhido, estabelecendo-se, portanto o regime fechado para
cumprimento inicial da reprimenda do corréu Raphael.
E, quanto à substituição, esta é
afastada por expresso impedimento legal, uma vez que a reprimenda de
Raphael supera 04 anos (artigo 44, inciso I, do CP).
Enfim, no que tange o pedido
relativo à isenção das taxas judiciais, este deve ser requerido de início
ao juízo das execuções, por estar sujeito à cláusula rebus sic stantibus,
nos termos do artigo 12 da Lei no 1060/50.
Neste sentido já se pronunciou
este Tribunal:
“Por
fim,
está
correta
a
condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, cuja
exigibilidade ficará suspensa até que tenha possibilidade financeira de
arcar com o pagamento, sem prejuízo do seu sustento e da família. O
termo isenção, empregado no artigo 3o, da Lei no 1.060/50, não
corresponde a uma garantia em favor do beneficiário, senão um favor
legal, de natureza especial, que se sujeita às condições estabelecidas
pelo poder concedente, dentre elas a de que, nesse caso particular, o
agente não reúna condições de efetuar o recolhimento do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502169-27.2019.8.26.0548 -Voto no
21
correspondente até a ocorrência da prescrição. A isenção está
subordinada à cláusula rebus sic stantibus. O fato de o apelante ser
beneficiário da assistência judiciária gratuita apenas suspende a
exigibilidade do pagamento das custas, até que possa fazê-lo sem
prejuízo do sustento próprio ou da família, nos termos do artigo 12, da
no Lei 1.060/50. (Apelação criminal no 1.000.352-3/9, Guarulhos, 5a
Câmara Criminal, Rel. Des. TRISTÃO RIBEIRO, voto no 8.980).
Além disso, o pagamento das
custas processuais é consequência inevitável da condenação, conforme
dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por tais razões, pelo meu voto,
NEGO
PROVIMENTO
aos
recursos
defensivos
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso ministerial para fixar ao corréu Raphael
Ruas de Souza o regime inicial fechado, bem como afastar a
substituição da sua pena corporal por restritivas de direitos, mantendo-
se, no mais, a r. sentença “a quo” por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Após o trânsito em julgado,
expeça-se mandado de prisão em desfavor de Raphael Ruas de Souza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502169-27.2019.8.26.0548 -Voto no
22
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções Criminais.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR